Tribunal: TJES
Processo: 5008955-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008955-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELY MOREIRA DE MIRANDA SANTOS

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONCRETA. RISCO HIPOTÉTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, manejado em face de decisão interlocutória que, em ação de reintegração de posse, indeferiu a ampliação dos pontos controvertidos para incluir a avaliação de benfeitorias.

2. A agravante sustenta a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), alegando que o indeferimento da perícia gera risco de inutilidade do provimento final ante a possibilidade de demolição das benfeitorias antes do julgamento da apelação.

II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve deserção do recurso; e (ii) saber se o indeferimento de prova pericial configura situação de urgência que autorize a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de Decidir
4. A gratuidade de justiça deferida em relação à reconvenção estende-se aos atos recursais que visam instruir a pretensão indenizatória nela formulada, afastando a preliminar de deserção. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, definiu que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 6. No caso, a decisão que delimita a instrução probatória pode ser revista em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC). A ausência de ordem judicial vigente determinando a demolição imediata torna o risco de perecimento da prova meramente hipotético, não caracterizando a urgência concreta necessária para a admissibilidade excepcional do recurso.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "O indeferimento de prova pericial não autoriza a interposição de agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada quando o risco de perecimento do objeto da prova for meramente hipotético e não houver demonstração de urgência concreta decorrente da inutilidade do futuro julgamento de apelação".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 1º, VIII; 932, III; 1.009, § 1º; 1.015. Lei nº 1.060/50, art. 9º. Jurisprudence relevant citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.526); TJES, Agravo Interno no AI 5001447-36.2023.8.08.0000; TJES, AI 5003640-58.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SUELY MOREIRA DE MIRANDA SANTOS em face da decisão monocrática de id. 15973549, que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela aviado, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a ausência de cabimento.

Em suas razões recursais (id. 16640750), a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Argumenta que o indeferimento da prova pericial para avaliação das benfeitorias, em ação de reintegração de posse com pedido demolitório, gera risco de inutilidade do provimento final, uma vez que, caso a demolição seja concretizada antes do julgamento da apelação, perecerá o objeto da prova, configurando cerceamento de defesa.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (id. 17249718), pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Argui, preliminarmente, a deserção do recurso e, no mérito, defende que não há urgência concreta, pois o pedido de demolição sequer foi apreciado pelo juízo de origem, tratando-se de risco hipotético que não justifica a excepcionalidade da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento não ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008955-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELY MOREIRA DE MIRANDA SANTOS

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SUELY MOREIRA DE MIRANDA SANTOS
em face da decisão monocrática de id. 15973549, que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela aviado, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a ausência de cabimento.

Em suas razões recursais (id. 16640750), a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Argumenta que o indeferimento da prova pericial para avaliação das benfeitorias, em ação de reintegração de posse com pedido demolitório, gera risco de inutilidade do provimento final, uma vez que, caso a demolição seja concretizada antes do julgamento da apelação, perecerá o objeto da prova, configurando cerceamento de defesa.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (id. 17249718), pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Argui, preliminarmente, a deserção do recurso e, no mérito, defende que não há urgência concreta, pois o pedido de demolição sequer foi apreciado pelo juízo de origem, tratando-se de risco hipotético que não justifica a excepcionalidade da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

Pois bem.

No que concerne a preliminar de deserção, já adianto que não merece acolhida. A própria agravada admite, em suas razões, que o benefício da justiça gratuita foi deferido à agravante em relação à reconvenção. Ora, se o objeto do recurso (prova das benfeitorias) visa instruir justamente a pretensão reconvencional (indenização) que goza da isenção de custas, é inegável que a gratuidade se estende aos atos processuais e recursais a ela inerentes.

Ademais, a concessão da gratuidade de justiça é instituto voltado à pessoa da parte hipossuficiente e, salvo decisão expressa revogando o benefício ou limitando-o a atos específicos, a presunção milita a favor da extensão da benesse a todas as fases do processo, inclusive a recursal, nos termos do art. 9º da Lei 1.060/50 e art. 98, § 1º, VIII, do CPC.

Ademais, a agravada não apresentou fundamentos aptos a elidir a presunção que milita em favor da agravante, ônus que seria de sua incumbência. Assim, estando a matéria recursal intrinsecamente ligada à reconvenção coberta pela gratuidade,
REJEITO
a preliminar de deserção.

Ultrapassada tal questão, vejo que a agravante insurge-se contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, indeferiu a ampliação dos pontos controvertidos para incluir a apuração e avaliação de benfeitorias.

Contudo, a despeito dos argumentos apresentados, entendo ser o caso de manutenção do posicionamento adotado na decisão recorrida.

Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396 e 1.704.526 definiu que o rol do artigo 1.015, do CPC é de taxatividade mitigada. Em análise do voto da Ministra Nancy Andrighi, relatora dos recursos, restou evidente que a interpretação do rol do agravo de instrumento não pode deixar de observar a intenção do legislador que foi de restringir a utilização do recurso.

Porém, como ficou assentado no julgamento dos recursos paradigmas, o rol do artigo 1.015, do CPC, deveria comportar interpretação à luz do texto constitucional, mormente no que diz respeito à vertente axiológica do efetivo acesso à justiça considerado como o direito ao procedimento adequado, à tutela efetiva e tempestiva. Sobre o tema:

O direito à tutela jurisdicional, o direito a um procedimento adequado, o direito a técnicas processuais adequadas para efetivar o direito afirmado, o direito à prova e o direito de recorrer são corolários do exercício do direito de ação. Todos são situações jurídicas que compõem o conteúdo eficacial do direito de ação. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Vol. 1. 17ª edição. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 285).

Nesse contexto, prevaleceu a tese da taxatividade mitigada que comportaria a compreensão de que o rol do artigo 1.015, do CPC, é taxativo – nos termos da intenção do legislador – porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que limita-se às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação.

Com isso, respeita-se a escolha legislativa de limitação do cabimento do recurso, mas, por compreender que o exercício da previsão futura, de todas as situações cuja análise imediata se torna necessária por uma questão de urgência e efetividade, adota-se a tese da taxatividade mitigada.

Nessa linha, resta claro do voto da Ministra Relatora que a tese proposta foi feita de forma restrita, acrescendo-se uma hipótese de cabimento excepcional a partir de um requisito objetivo que seria a urgência da medida decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação. Veja-se de trecho do voto publicado ainda sem a devida correção:

A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo – a
urgência
que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação –, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito
urgência
, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações.

Não há que se falar, destaque-se, em desrespeito a consciente escolha político-legislativa de restringir o cabimento do agravo de instrumento, mas, sim, de interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador e que é subjacente à norma jurídica, qual seja, o recurso de agravo de instrumento é sempre cabível para as
“situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”
, nos termos do Parecer nº 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego.

Em última análise, trata-se de reconhecer que o rol do art. 1.015 do CPC possui uma singular espécie de taxatividade mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, sem a qual haveria desrespeito às normas fundamentais do próprio CPC e grave prejuízo às partes ou ao próprio processo. (grifos do original)

No caso em análise, não vislumbro a urgência necessária a justificar a mitigação da regra da taxatividade. Tratando-se de decisão que apenas delimita a instrução probatória, indeferindo a perícia sobre valores de benfeitorias com base na natureza da posse, a questão pode ser perfeitamente devolvida ao Tribunal em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC), sem que isso torne o provimento inútil.

Aliás, essa conclusão já foi adotada em casos análogos neste Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO – DESPESAS PROCESSUAIS – DEVER DA PARTE – IMPUGNAÇÃO – PROVA PERICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Dada a inexistência de preclusão processual nas questões controvertidas inerentes à instrução probatória e por não se inserirem no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, devem ser impugnadas em preliminar de apelação, não havendo que se falar no manejo do agravo de instrumento para tanto. 2. Segundo dispõe o art. 82, do CPC, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final.
3. Os litigantes no processo civil dispõem de ferramenta adequada para a impugnação da prova pericial produzida na ação de primeiro grau, a teor do que dispõe o art. 477 e § 1º, do CPC, o que reforça ainda mais a impropriedade do uso da via do agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e improvido
. (TJES; Agravo intertno no agravo de instrumento nº. 5001447-36.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg. 04/09/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – DANO MARGINAL EM SENTIDO ESTRITO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE CONFIGURE O CABIMENTO E A IMPOSSIBILIDADE DE AGUARDAR A APRECIAÇÃO PELA VIA DE PRELIMINAR DE APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao laudo pericial, bem como indeferiu outros pedidos formulados pelo recorrente alusivos à perícia realizada na origem. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu significativa alteração na taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC quando do julgamento do REsp nº 1.704.520, fixando-se a tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 3. Dois são os critérios para aferir se determinada decisão interlocutória é impugnável pela via do agravo de instrumento: (i) estar ela constante no rol do artigo 1.015 do CPC; e (ii) o comando versar sobre matéria urgente, cuja análise apenas em sede de apelação acarretaria inutilidade do julgamento como um todo. 4. O critério da urgência utilizado pela Corte Cidadã é o do dano marginal em sentido estrito, isto é, aquele que advém da simples duração do processo. 5. No caso em apreço, não há que se falar em urgência a ensejar que o determinado comando decisório seja impugnável pela via do agravo de instrumento, pois, caso a presente demanda seja julgada de forma desfavorável ao ora recorrente, essa poderá impugnar a referida matéria no bojo de sua apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC), e, em caso de provimento do recurso, tal fato não ensejará a nulidade de atos processuais, mas, apenas, a reforma da sentença. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003640-58.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/08/2022).

Mesmo que se adotasse a distinção (
distinguishing
) para as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, ainda assim o recurso não haveria de ser conhecido, exatamente porque não se extrai dos autos o requisito da urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento de eventual apelação.

Consoante consignei na decisão agravada, o pedido de demolição formulado pela parte autora sequer foi apreciado pelo magistrado de primeiro grau. Não há, portanto, ordem judicial vigente determinando a destruição imediata das acessões, o que afasta o perigo de dano iminente ou o risco de perecimento do objeto da prova neste momento processual.

O risco alegado pela agravante é, por ora, meramente hipotético, ao passo que a urgência que autoriza a mitigação da taxatividade deve ser concreta e atual. Destarte, ausente a demonstração do requisito urgência da qual decorreria a inutilidade do futuro julgamento de apelação cível, não é possível conhecer do agravo de instrumento interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)